Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-50.2022.8.11.0026
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000039-50.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (RECORRENTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GOMES NUNES BARROSO - CPF: 074.571.851-51 (RECORRIDO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), HITLER NUNES BARROSO - CPF: 593.878.231-72 (RECORRIDO), DAIANE GOMES BARROSO - CPF: 034.647.651-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000039-50.2022.8.11.0026 – Juizado Especial Cível de Arenápolis – MT.

RECORRENTE: HUR CARLOS SANTOS FRANCA.

RECORRIDO: MARCO ANTONIO GOMES NUNES BARROSO E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRATAMENTO HOSTIL E VEXATÓRIO – ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA E OFENSA A HONRA – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO –
QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações,
deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude do tratamento hostil e vexatório experimentado pela parte recorrente no momento em que os recorridos foram buscar sua filha para passar fim de semana em área rural, sem o seu consentimento e ainda, em razão de publicação de matéria jornalística.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da existência de ato ilícito e das provas do alegado dano moral.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o debate judicial se funda em suposto tratamento vexatório e ofensa a honra experimentado pela recorrente, o que lhe causou danos morais, motivo pelo qual há de se permitir que a parte recorrente complemente a sua produção de provas quanto à alegação, bem como, pelos alegados prejuízos morais experimentados, sob pena de cerceamento de defesa.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar meritória para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova testemunhal desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023